Tribunal: STF
Processo: Rcl 44273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. ATUAÇÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.



    1. Incumbe ao Procurador-Geral da República, na condição de custos legis ou na hipótese em que o Ministério Público da União seja parte, atuar perante este Supremo Tribunal Federal, consoante entendimento jurisprudencial consagrado à luz dos arts. 128, § 1º, da Constituição da República e 46, caput, da Lei Complementar 75/93.



    2. Ausência de legitimidade do Ministério Público Militar para ajuizamento de demandas perante esta Suprema Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.